Tribunal: TJPA
Processo: 0123633-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123633-32.2015.8.14.0301

APELANTE: MARLENE FERREIRA DE LIMA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPORÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). CABIMENTO. REFORMA DO JULGADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

2. Direito à Gratificação de Escolaridade ante a previsão legal - Lei Estadual nº. 5.810/94.

3. Apelação conhecida e provida, para julgar procedente a ação, alterar os consectários legais e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar o Apelado ao pagamento de honorários, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n° 0123633-32.2015.8.14.0301 - PJE) interposta por MARLENE FERREIRA DE LIMA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação ordinária ajuizada pela Apelante.

Consta da petição inicial que a Apelante é ser servidora pública temporária. Aduziu que obteve grau de nível superior em 13/06/2006, porém, ao requerer administrativamente a concessão da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, 111 do RJU, teve seu pedido indeferido.

O Juízo de piso sentenciou a ação julgando improcedente o pedido da autora.

Contra esta decisão, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 7373412), aduzindo que a sentença merece reforma, uma vez que como servidora pública faz jus a gratificação de escolaridade, prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID Num. 7373404), pugnando pela manutenção do julgado em sua totalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade. (ID Num. 8428571).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante, servidora temporária, faz jus ao pagamento da gratificação de escolaridade, prevista na Lei nº 5.810.

Analisando os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, haja vista que, da simples leitura da Lei nº. 5.810/94, há previsão de pagamento da gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como é o caso aqui tratado, senão vejamos:

“Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:

(...)

VII - pela escolaridade;

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.”

A lei não faz nenhuma distinção acerca se o servidor contemplado com a referida gratificação é servidor efetivo ou não, tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, senão vejamos:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO

DE
ESCOLARIDADE

E ESPECIALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI.
MANUTENÇÃO DO

JULGADO. 1 - Da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da

gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como

é o caso aqui tratado, bem como em relação

à
gratificação

de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010.
2- Em relação ao argumento de

que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito às gratificações, esta Corte de Justiça já

firmou entendimento que o
servidor

público, na condição de
temporário

ou estatutário não estável, não está

afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo
.
(...) Ex positis, nego seguimento ao recurso

(alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...).

(STF - ARE: 1372076 PA 0101069-25.2016.8.14.0301, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/03/2022, Data de Publicação: 21/03/2022)
. (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA -INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO -GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA.

1-O ato inquinado de vício pelos impetrantes consiste em omissão na realização do pagamento da gratificação de nível superior, renovando-se mês a mês, portanto, tratando-se de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de decadência, igualmente, se renovam. Prejudicial de decadência rejeitada; 2-O cerne deste mandamus consiste em definir se os impetrantes -professores temporários e efetivos da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo

à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior; 3
-O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA
; 4-Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial

e específica do magistério, em detrimento das

disposições do RJU, lei geral (Lei

5.810/94), ou seja, a gratificação seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%); 5-Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovaram a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação progressiva

de até

50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual

nº 7.442/2010; porém, denegada a

ordem aos impetrantes que já recebem

gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

(TJPA, 2018.02104875-37, 191.611, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-22, publicado em2018-06-05)”. (grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E ESPECIALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como é o caso aqui tratado, bem como, em relação à gratificação de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010

2-

Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito as gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo. 3-

No que se refere a aplicação de juros e correço monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 4.

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJPA, 5018732, 5018732, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)”.

Quanto aos consectários legais, deve se adotar a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E para atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) de junho de 2009 em diante.

No que se refere aos honorários advocatícios, impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenada a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, o artigo 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para julgar procedente a ação, alterar os consectários legais e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar o Apelado ao pagamento de honorários, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023